Tribunal: TJDFT
Processo: 0725125-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725125-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIO LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 127738423, da origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Cecílio Lopes de Oliveira, determinou a correção monetária da dívida mediante a aplicação dos seguintes índices: “(...) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.”. Sustenta que, em respeito à coisa julgada, o índice de atualização monetária aplicável é a TR, porquanto indevida a prevalência do entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE n.o 870.947, pela sistemática da repercussão geral, em detrimento da coisa julgada firmada no título executado. Salienta que, em hipótese idêntica, o Superior Tribunal de Justiça proveu o Recurso Especial interposto pelo DF para determinar a incidência da TR em obediência à decisão transitada em julgado. Requer a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Registre-se que, na r. decisão agravada, o d. magistrado determinou que a remessa dos autos ao Contador, para a atualização do cálculo, somente deveria ocorrer após precluso o decisum: “Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: (...)” (ID 127738423, da origem). (grifou-se). Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator